Tribunal: TJDFT
Processo: 0748187-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERBA AUTÔNOMA REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O TÍTULO EXECUTIVO E A QUANTIA REQUERIDA EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 85, 1o, do Código de Processo Civil – CPC, determina que são devidos honorários “na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.” O art. 525, § 1o, V, prevê que o executado pode alegar como matéria de defesa o excesso de execução ou a cumulação indevida de execuções.
2. Conforme os dispositivos, o reconhecimento do excesso de execução em cumprimento de sentença resulta na fixação de honorários de sucumbência baseada no valor cobrado em excesso. Trata-se de verba independente da dívida original, que tem como base de cálculo a diferença entre o valor do título executivo e a quantia na execução.
3. No caso, os advogados dos executados requerem o levantamento dos valores pagos pelos exequentes à título de honorários devidos pelo excesso de execução reconhecido. A exigibilidade do valor requerido já transitou em julgado e não tem relação de dependência com a lide original.
4. A cobrança se baseia estritamente nos honorários devidos pela diferença de valor entre o título executivo judicial provisório e o valor requerido no cumprimento provisório de sentença. Eventuais alterações na lide que originou a dívida não afetam o título em questão: caso haja majoração ou minoração da quantia devida pelos executados, as partes devem apresentar novo pedido no juízo de execução, que deve ser analisado de forma autônoma.
5. Não há, portanto, qualquer impedimento para o levantamento dos valores decorrentes do excesso de execução reconhecido. Trata-se de verba autônoma devida aos advogados dos executados que se baseia em título executivo judicial transitado em julgado. A decisão do juízo deve ser reformada.
6. Recurso conhecido e provido.